Tribunal: TJDFT
Processo: 0734256-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM AVALIADO POR OFICIALA DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. METODOLOGIA. VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS. INEXISTÊNCIA DE ERRO NA AVALIAÇÃO. DIMINUIÇÃO DO PREÇO OU DÚVIDA QUANTO AO VALOR DE MERCADO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO OU INEXATIDÃO DOS RESULTADOS DA PRIMEIRA AVALIAÇÃO. FALHA NÃO CARACTERIZADA. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO ATO HÍGIDO JÁ PRATICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 873 do CPC admite nova avaliação quando demonstrada a ocorrência de erro na avaliação anterior, quando verificada diminuição do valor de mercado ou quando houver dúvida fundada sobre o valor atribuído. Viável, ainda, uma segunda avaliação quando a primeira for omissa ou inexata, caso em que aplicável o § 1o do art. 480 do CPC.
2. Faltam fundamentos a justificar a pretendida repetição do ato de avaliação do imóvel objeto de penhora porque o laudo elaborado por Oficiala de Justiça o precificou com base em metodologia que observou parâmetros coerentes e objetivos estabelecidos a partir de análise comparativa de mercado. Foram considerados imóveis similares existentes na região, consultados sítios eletrônicos especializados e ponderados elementos discrepantes e componentes especulativos imobiliários. Pelo exame analítico desse conjunto de fatores foi estabelecida a valia do imóvel sob constrição judicial. Avaliação correta porque feita segundo critérios e metodologia adequadas ao caso concreto.
3. Recurso conhecido e desprovido.